Tribunal: TJMT
Processo: 0002272-69.2015.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002272-69.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS QUEIROZ - CPF: 017.183.571-92 (RECORRENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), Marlene Prata (VÍTIMA), Mayra Prata Figueiredo (VÍTIMA), DURCILENE PINHEIRO PRATA - CPF: 023.002.841-11 (VÍTIMA), Joenildo Souza Santana (VÍTIMA), Jinoel Barros da Luz (VÍTIMA), SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 631.853.501-20 (VÍTIMA), JINOEL BARROS DA LUZ - CPF: 049.658.951-26 (VÍTIMA), MARLENE PRATA - CPF: 060.440.051-94 (VÍTIMA), MAYRA PRATA FIGUEIREDO - CPF: 069.149.301-47 (VÍTIMA), JOENILDO SOUZA SANTANA - CPF: 067.428.501-83 (VÍTIMA), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – 1. IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – DÚVIDA SOBRE ELEMENTO SUBJETIVO – EXIGÊNCIA DE TRABALHO ANALÍTICO DE PROVA APROFUNDADO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – INADMISSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO CRIMINAL No 02 DO TJMT – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceito constitucional (art. 5o, XXXVIII, CF).

2.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente, em casos de homicídio decorrente de condução de veículo automotor sob efeito de álcool e em alta velocidade, demanda análise aprofundada do elemento subjetivo, o que é incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, não cabendo ao juiz singular promover a desclassificação quando há elementos que indicam a possibilidade de assunção do risco de produzir o resultado morte.

3.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, conforme estabelece o Enunciado Criminal no 02 do TJMT. Havendo indícios da prática do crime mediante meio que resultou em perigo comum, com risco a número indeterminado de pessoas, impõe-se a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO SANTOS QUEIROZ
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso III (por duas vezes) e art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II (por cinco vezes), ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 20/12/2015. (Sentença Id. 244464693)

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia: a) sua impronúncia, alegando ausência de provas quanto à embriaguez, alta velocidade e participação em "racha"; b) subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 302, caput ou §3o, do Código de Trânsito Brasileiro; c) alternativamente, o decote da qualificadora do perigo comum. (Id. 244464713)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores da pronúncia, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito da causa. (Id.
244464716).

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia – Homicídios qualificados, nas formas consumada e tentada [art. 121, §2o, inciso III (por duas vezes) e art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, (por três vezes) todos do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Almejada desclassificação para os delitos tipificados nos arts. 302, caput ou 302, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro - inadmissibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 3. Pretendida exclusão da qualificadora do perigo comum – inviabilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - as qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri -
Pelo desprovimento do recurso”.
(Id.
253609650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto por quem possui legitimidade e interesse recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

2. MÉRITO

2.1 DA PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Consta dos autos que, no dia 20/12/2015, por volta das 18h30min, na Av. Osvaldo Campos, Bairro São José, em Nobres-MT, o recorrente teria assumido o risco de produzir o resultado morte, enquanto conduzia veículo automotor sob efeito de álcool e em alta velocidade, possivelmente participando de "racha" em via pública, colidindo contra uma residência após perder o controle do veículo. Em decorrência da colisão, as vítimas Marlene Pinheiro Prata e Mayara Prata Figueiredo faleceram, além de outras cinco pessoas terem sofrido lesões corporais - Durcilene Pinheiro Prata, Joenildo Souza Santana, Sandra Regina da Silva, José Maurício Prata Santana e Jinoel Barros da Luz.

Após instrução, o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso III (por duas vezes) e art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II (por cinco vezes), ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 20/12/2015.

O pronunciado interpôs p presente recurso alegando ausência de provas quanto à sua embriaguez, alta velocidade e participação em "racha", pleiteando a impronúncia nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Contudo, da análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está demonstrada pelas certidões de óbito de Marlene Pinheiro Prata e Mayra Prata Figueiredo, pelos laudos de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, auto de constatação da embriaguez, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, vislumbro que a preliminar de inépcia não foi enfrentada, razão pela qual passo a dispor.

Verifico que a denúncia contemplou todos os elementos essências descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual
REJEITO
a arguição de inépcia.

Como estão ausentes outras preliminares e vícios sanáveis, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; passo à análise do mérito.

Há materialidade delitiva. Foram acostados ao processo o auto de prisão em flagrante (f. 09/14 do id 47808976), o boletim de ocorrência (f. 15/19 do id 47808976), o auto de apreensão (f. 20 do id 47808976), os termos de depoimentos (f. 21/27, 30/35, 77/82, 97/98 e 101/102 do id 47808976), o auto de constatação da embriaguez (f. 28/29 do id 47808976), o relatório médico do hospital sobre a condição do acusado (f. 40 do id 47808976), o ato de nomeação do denunciado para o cargo em comissão de Coordenador de Apoio ao Departamento de Recursos Humanos (f. 42 do id 47808976), a resposta ao ofício de atendimento médico das vítimas no hospital da cidade (f. 56/69 do id 47808976), os exames de corpo de delito (f. 84/94 do id 121, § 2o, incisos III e IV), as certidões de óbito (f. 95/96 do id 47808976), o relatório policial (f. 106/113 do id 47808976) e o depoimento das testemunhas e das vítimas; indicando elementos de que os crimes de homicídios tentados e consumados ocorreram.

Vislumbro que os elementos objetivos do tipo no que tange às vítimas Durcilene Pinheiro Prata, Joenildo Souza Santana, Sandra Regina da Silva, José Maurício Prata Santana e Joniel Barros da Luz não foram preenchidos em sua totalidade, de forma a evidenciar a modalidade tentada. Isso porque as vítimas não tiveram suas vidas ceifadas e, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do agente consistente na interrupção da conduta pelos escombros que frenaram a alta velocidade do veículo e socorro prontamente prestado.

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação, apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

A vítima DURCILENE PINHEIRO PRATA contou que não viu a colisão porque estava dentro de casa e foi soterrada. Afirmou que o denunciado era quem dirigia o veículo. Mencionou que o acusado tentou fugir e, por isso, a população queria linchá-lo. Ainda, percebeu que o acusado estava bêbado. Frisou que apenas tentava procurar suas filhas e seu neto. Confidenciou que a casa foi destruída. Alegou que o réu tirava um racha com uma moto. Somente a casa da declarante foi atingida. Metade o imóvel desabou e a outra metade ficou bamba. Disse que perdeu duas filhas na tragédia, Marlene (14 anos) e Mayra (12 anos). Não recebeu auxílio de ninguém, nem do acusado. Posteriormente, procurou o réu para ajuda-la a comprar remédio, mas ele respondeu que não tinha condição. Também não auxiliou ninguém no dia dos fatos e que tentou fugir com o carro. Joenildo se machucou muito e que até hoje não consegue trabalhar. Sandra também se machucou e até hoje recebe auxílio do INSS. Jinoel se feriu, mas se recuperou. O seu neto José sobreviveu, mas ficou soterrado até ser salvo. Não sabe a velocidade que o réu estava, mas era alta porque derrubou a casa.

A vítima JOENILDO SOUZA SANTANA aduziu que estava na porta onde houve a colisão. Viu passar dois motoqueiros e, na sequência, ouviu dizerem que vinha o carro em alta velocidade. Na sequência, houve a batida. A partir de então não se recorda de mais nada. Disse que apagou, mas foi levado para o hospital de Nobres e, depois, transferido para Cuiabá. Somente se lembra de acordar na mesa de cirurgia. No momento do fato sua esposa pediu para que ele buscasse uma camisa para irem à Igreja. Rememorou que olhou para o céu para conferir o tempo, viu as motos passarem e ouviu o anúncio sobre o carro em alta velocidade. Após, foi atingido e arremessado para o interior da residência. Quebrou o rosto em três lugares, o fêmur e o dedo do pé. Inclusive, possui diversos pinos pelo corpo em decorrência das fraturas. Ficou um ano afastado do emprego. Nunca recebeu qualquer auxílio por parte do acusado. Afirmou que o dedo do seu pé ficou torto, que não consegue deitar de lado e que perdeu a mobilidade de uma das pernas, já que possui dificuldade para apoiar. Soube que uma parede caiu sobre o depoente e foi encontrado embaixo dos escombros. O médico informou que se o socorro demorasse mais alguns minutos o declarante viria a óbito. Permaneceu internado por 35 dias. Disse que seu filho José, que era bebê, foi encontrado soterrado pela sua esposa Marcilene. Soube que o velocímetro do veículo travou em 200 km/h, mas não se recorda quem prestou essa informação. Informou que conhece o Estevão, amigo que auxiliou no socorro. A casa até a BR fica cerca de 500 metros de distância. As motos vinham sentido centro e, na sequência, foi informado que o veículo se aproximava. Disse que seu filho, em decorrência do acidente, pisa torto.

A vítima SANDRA REGINA DA SILVA asseverou que estava reunida com sua família em casa. Assim entraram na residência para assar um bolo, quando de repente uma pessoa gritou
olha o carro
. Na sequência a família foi atropelada e a casa derrubada. Poucos tiveram tempo para correr. Mencionou que não existia quebra-molas naquela época. Frisou que a Mayra e a Marlene morreram por causa do atropelamento (uma com 13 e outra com 14 anos). Afirmou que uma delas era esposa do seu filho, Sr. Estevão. Alegou que Joenildo foi arremessado para dentro da residência, teve diversas fraturas que necessitaram de instalação de parafusos no corpo e diversas sequelas apareceram. Disse que o joelho da depoente foi ferido e que até a data de hoje não sarou. Quando foi atingida, achou que ia morrer e que quando foi levantar, seu joelho falhou. Salientou que as meninas que faleceram foram estraçalhadas e que a imagem era horrorosa. Confirmou que o veículo estava em alta velocidade. O bebê José Maurício estava no colo da Marlene, uma das vítimas fatais, e foi encontrado debaixo dos escombros. O automóvel vinha em alta velocidade, acertou o meio fio e veio girando em cima da casa, lhe acertando. Narrou a casa foi partida ao meio. Ainda, complementou dizendo que o acusado, segundo informação dos vizinhos, estava tirando racha com motociclistas. Também ouviu dizer que o denunciado estava embriagado. O réu nunca procurou a depoente para prestar qualquer tipo de auxílio.

A vítima JINOEL BARROS DA LUZ disse que se reuniu com familiares para passar o dia. No dia dos fatos, somente escutou que um carro vinha em alta velocidade. Quando viu, o automóvel atingiu o meio fio e veio em direção à residência, a acertando em cheio. Quando acordou, estava debaixo do carro e foi socorrido. Populares tiraram o declarante do local. Na sequência, passou a procurar as vítimas, momento em que verificou que uma delas estava morta e a outra bastante ferida, vindo a falecer posteriormente no hospital. O declarante teve um corte no tornozelo direito que quase cortou o tendão. Além disso, o tendão do joelho direito foi rompido. Mencionou que Marlene e Mayra vieram a óbito. Mayra recebeu um impacto tão forte que teve a região do abdome dilacerada. Marlene, sua namorada, faleceu porque teve uma lesão muito grave no rosto. Esta teve que ser resgatada debaixo dos entulhos. Joenildo teve lesões na perna, mãos e face. Sandra teve uma lesão grave no joelho. Frisou que Estevão foi quem avisou que o carro vinha na direção da casa e que ele teve que se abaixar, momento em que o carro passou por cima, mas sem acertá-lo. Ouviu que a velocidade do veículo era bastante alta. Não sabe se estava tirando racha.

A informante MARCILENE PRATA FIGUEIREDO ressaltou que seu parente estava do lado de fora da casa brincando e a depoente, inclusive, comentou com sua genitora que era perigoso, pois naquela via pública ocorriam muitos rachas de carro e moto. Quando começou a dobrar roupas para ajudar sua mãe, disse que, de repente, a casa desabou. Alegou que ficou sem acreditar e apenas correu, sem saber que seus parentes estavam soterrados. Quando viu a Sra. Sandra, apenas solicitou auxílio para socorrer os demais, mas ela respondeu que não podia porque sua perna estava machucada. Quando deu por si, começou a procurar os seus parentes, inclusive o seu filho José. Na busca, visualizou apenas um pedaço de fralda e, após cavar, conseguiu alcança-lo e verificou que estava desmaiado. Nisso, jogou água em seu rosto e, na sequência, acordou. Contudo, suas irmãs pequenas não tiveram a mesma sorte, já que as localizou sem vida. Aduziu, ainda, que encontrou seu esposo quase morto, soltando sangue pisado pela boca. Disse que se desesperou e só conseguia chorar. Entretanto, seu marido foi socorrido e levado ao hospital, sendo informada, mais tarde, que ele estava entre a vida e a morte. Narrou que recebeu ajuda do Estevão, Oseias e de populares. Inclusive, essas mesmas pessoas que a auxiliaram contaram que o carro veio bastante embalado desde ruas atrás e os terceiros apenas gritaram
corre
. Confidenciou que uma de suas irmãs apenas faleceu porque foi soterrada, uma vez que ingressou no domicílio para buscar um sorvete. Sua irmã Marlene cuidava do seu filho do lado de fora da casa. Soube que ela estava sentada e que apenas teve tempo de se levantar, sofrer o impacto e, posteriormente, o veículo adentrou na residência. Nisso, o filho da declarante, José, foi arremessado. Falou que o carro estava muito rápido, a mais 200 km/h e que o velocímetro mostrava a rapidez no máximo em que o carro podia andar. Afirmou que a sala e a cozinha foram destruídas. Detalhou que Sandra machucou o joelho e que demorou 06 meses para se recuperar, seu esposo quebrou as mãos e o rosto, seu filho José estava com o rosto e o pé feridos, Vitor machucou a bacia, Jinoel é o seu cunhado e lesionou o joelho e, sua genitora também se feriu. Os populares também contaram que depois da colisão o denunciado tentou fugir e esse fato enfureceu a população, que queria agredi-lo, mas foram impedidos pela guarnição da Polícia Militar. Narrou que sua mãe faz tratamento e que alterou seu comportamento, que é outra pessoa. Inclusive, usa medicamentos continuamente e que somente dorme, pois está depressiva. A irmã que faleceu auxiliava no sustento da casa. A declarante, por sua vez, afirmou que acordava constantemente durante as noites e qualquer barulho acorda assustada. Complementou que a casa ficou aberta e o restante dos bens que não foram destruídos foram furtados. Nunca recebeu qualquer auxílio do réu.

A testemunha e investigador de polícia BENEDITO RIBEIRO TAQUES frisou que foi acionado porque a Polícia Militar havia conduzido um suspeito em condição de flagrante. No local, conversou com o denunciado, que relatou que desde o meio dia consumia bebida alcoólica e que na volta para a sua residência perdeu o controle do carro e se chocou contra a casa. Assim, o depoente foi até o local do acidente e, de imediato, visualizou uma das vítimas morta e outras seis socorridas. No hospital, soube que um dos ofendidos faleceu. De volta à Delegacia, confidenciou que o acusado não conseguia ficar em pé e que exalava odor etílico, razão pela qual o encaminhou ao hospital, sendo constatado o seu visível estado de embriaguez. Não soube mencionar qual a velocidade em que estava no momento da colisão. Não pode ingressar no veículo porque estava debaixo de escombros. Frisou que o réu precisou ser removido do local, pois a população queria linchá-lo.

A testemunha e policial militar SAULO GOMES COMETTI alegou que atendeu a ocorrência após solicitação via telefone da polícia militar. Disse que houve uma colisão porque um veículo em alta velocidade apostava racha com duas motocicletas. Após perder o controle, o automóvel se chocou contra uma residência. No local, confidenciou que a situação estava bastante feia. Na sequência, acionou a ambulância, que constatou a morte de uma vítima do sexo feminino e outra socorrida em estado grave, além de diversos outros ofendidos. Quando o depoente indagou ao acusado, ele narrou que perdeu o controle do veículo após passar por um quebra-molas e, por isso, se chocou contra o imóvel. O depoente alegou, ainda, que sentiu o hálito de bebida alcoólica vindo do denunciado. Quando indagado sobre o consumo de álcool, ele confessou que ingeriu. Assim, o réu foi conduzido para a Delegacia. Narrou que tinha populares no local, pois era um domingo ou um feriado durante o período da tarde. Explicou que foi o solicitante, namorado de uma das vítimas, quem indicou que o acusada apostava racha, fato confirmado por outras duas pessoas que estavam no local. Um dos ofendidos relatou ao depoente que o denunciado estava a mais de 100 km/h. Ressaltou que uma parte da casa foi demolida com a colisão e a guarnição teve que afastar as pessoas do restante, pois havia risco de soterramento. Complementou dizendo que a residência era de tijolo. Crê que a via possuía limite de 40 km/h e que a estava em condições normais para o tráfego. Respondeu, também, que não presenciou a existência de um quebra-molas no lugar e que sabe que recentemente foi instalado um naquela via. Disse que a residência está acerca de 300 metros da rodovia BR.

A testemunha e policial militar LUCIMAR FERREIRA LUZ disse que foi acionado via telefone para atender a ocorrência. Segundo informações obtidas, o denunciado perdeu o controle do veículo e adentrou numa residência, derrubando a parede. Ainda, soube que algumas vítimas estavam embaixo dos escombros. Por isso, acionou a ambulância e passou a prestar socorro junto com populares. De pronto, verificou que uma das vítimas já estava sem vida. A outra estava em estado grave e, desta feita, foi rapidamente encaminhada para o hospital. Mencionou que outras vítimas estavam soterradas, mas que não sofreram ferimentos tão graves. Disse que o acusado estava no local e que o colocaram na viatura para evitar o seu linchamento. O réu informou ao depoente que tinha ingerido bebida alcoólica. Além disso, o depoente sentiu o seu odor etílico. Segundo informações de populares, o denunciado vinha da BR e entrou no perímetro urbano apostando racha com duas motocicletas. Nesse momento, perdeu o controle do veículo e se chocou com o imóvel. Não se recordou se verificou o velocímetro do veículo. Mencionou que a casa não tinha muro, mas que era de alvenaria. Salientou que a colisão foi bastante violenta, mas que o acusado não se feriu gravemente. Alegou que o acusado estava meio atrapalhado e acredita que é por causa da embriaguez. Disse, ainda, que o bebê não foi resgatado de imediato, pois estava soterrado. Os motociclistas que apostavam racha com o carro não foram localizados, uma vez que passaram muito rápido. Não sabe qual a velocidade empregada, mas os populares relataram que o réu estava muito rápido.

Oportuno ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – 1a APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 2a APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ARTIGO 16, IV, LEI 10.826/03 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante –
Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram – Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se qualquer outra testemunha fossem
, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram. (TJ/MG – Apelação Criminal no 10079200057176001 - 6a Câmara Criminal – Relator Desembargador Bruno Terra Dias – Julgamento em 29.06.2021 – Publicação em 02.07.2021)
. Grifei.

A testemunha NADIR DA SILVA disse que trabalhou com o acusado na prefeitura de Nobres e que o conhece há 16 anos. Narrou que o réu era assíduo, comprometido e nunca chegou embriagado no serviço. Também não consumia álcool de forma excessiva. Afirmou que Leonardo era o provedor da família. Teve conhecimento do fato por meio de notícias na
internet
e ficou surpresa com situação. Ressaltou que foi um choque. Conversou com o acusado após o acidente e atesta que o réu estava destruído, que não conseguia acreditar que o fato tinha acontecido. Narrou que a vida do acusado não é fácil.

A testemunha LUCIDALVA MARIA GOMES informou que trabalhou com o réu por quatro anos e que não mais o viu após os fatos. Disse que ele era chefe do Departamento do RH e, por isso, tinha bastante contato com o acusado. Mencionou que não eram do mesmo setor, mas que ele era uma pessoa assídua e atuante. Não tem nada a ponderar negativamente contra o denunciado. Narrou que se preocupou com a genitora do réu, pois ela é cadeirante e ele é o arrimo da família.

O denunciado, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou ter atropelado as vítimas, mas informou que foi um acidente. Negou que tenha ingerido bebida alcoólica ou que estava tirando racha. Narrou que fazia uma ultrapassagem quando viu uma motocicleta no sentido contrário. Assim, perdeu o controle do veículo e bateu no meio fio, sendo arremessado na residência das vítimas. Quando confrontado sobre o auto de constatação de embriaguez (28/29 do id 47808976) e o relatório médico (f. 40 do id 47808976), assumindo que consumiu bebida alcoólica durante toda a tarde, respondeu que foi coagido e que não se recorda de ter prestado essas informações no hospital. Frisou que voltava da casa do seu primo, no Jardim Petrópolis, e se dirigia para sua residência, pois era domingo. Alegou que não prestou auxílio para a família porque não tinha condições financeiras, uma vez que sua vida também acabou. Após a colisão, se rememorou de poucas coisas, apenas que estava machucado na testa e com a clavícula fraturada. Um terceiro solicitou que ele esperasse do lado oposto da via, de modo a evitar que sofresse um linchamento. Negou tentar fugir.

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, a pronúncia é a medida de rigor.

Quanto às qualificadoras referentes ao meio que resultou perigo em comum, pois réu, em tese, realizava racha em via pública e; existe plausibilidade nas alegações, fato que compete ao Tribunal do Júri apreciar.

No concernente à exclusão da qualificadora, tem-se que o seu afastamento, nesta fase, somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - RECURSO DA DEFESA - (...) 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FORMA INDENE DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
- RECURSO IMPROVIDO.(...) 3. A qualificadora do motivo fútil, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; as provas ventiladas nos autos direcionam que o delito teria ocorrido por motivo de ciúmes; logo, cabe ao Conselho de Sentença a análise da sua ocorrência. 4. Recurso desprovido.

(TJMT, RSE 28461/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017). Grifei.

É justamente por esse fundamento que afasto a qualificadora de dificuldade de defesa das vítimas, pois, em tese, praticou a conduta com dolo eventual e, por isso, essa situação não poderia ser assumida pelo acusado, o que a torna incompatível com a modalidade; diferentemente do que acorre com o perigo em comum, que é possível devido às circunstâncias fáticas narradas.

No que tange à tese defensiva de ausência de dolo, ainda que eventual, não há certeza para reconhecer a hipótese. Assim, a matéria será submetida ao Conselho de Sentença. Destaco que o tema já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.

No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido, na medida em que as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, tendo em vista que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor, realizando manobras arriscadas e perigosas, como "cavalinho de pau" e "racha".

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 536.339/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito, promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação,
PRONUNCIO
o denunciado
LEONARDO SANTOS QUEIROZ,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto nos artigos 121, § 2o, inciso III, por duas vezes, c.c. 121, § 2o, inciso III, c.c. 14, inciso II, por cinco vezes, ambos do Código Penal
.” (Id. 244464693)

Quanto aos indícios de autoria, as provas testemunhais produzidas apontam que o recorrente estava em visível estado de embriaguez e conduzia veículo em alta velocidade, possivelmente participando de "racha", quando perdeu o controle, invadiu e destruiu parcialmente uma residência, causando a morte de duas pessoas e ferimentos em outras cinco.

Nesse sentido, é importante destacar o depoimento de Lucimar Ferreira Luz, policial militar que atendeu à ocorrência, afirmando que "o réu informou ao depoente que tinha ingerido bebida alcoólica. Além disso, o depoente sentiu o seu odor etílico". Ademais, o policial militar Saulo Gomes Cometti relatou que "sentiu o hálito de bebida alcoólica vindo do denunciado" e que "um dos ofendidos relatou ao depoente que o denunciado estava a mais de 100 km/h".

Outrossim, conforme se depreende do depoimento do investigador Benedito Ribeiro Taques, "o acusado não conseguia ficar em pé e exalava odor etílico, razão pela qual o encaminhou ao hospital, sendo constatado o seu visível estado de embriaguez."

Com efeito, o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal determina que, estando presente a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, sendo que eventuais dúvidas, nesta fase, resolvem-se em favor da sociedade.

A pronúncia é decisão interlocutória mista, de natureza meramente processual, que reconhece a admissibilidade da acusação, sem qualquer juízo de mérito acerca da procedência ou improcedência da imputação, funcionando como mero juízo de admissibilidade, remetendo o caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, sendo que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri é medida que se impõe, cabendo aos jurados deliberar sobre a existência dos fatos, sua autoria e circunstâncias.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE . ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente . No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. 2. "As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Assim, rejeito a pretensão de impronúncia.

2.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)

O recorrente pleiteia, alternativamente, a desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput ou §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a ausência de dolo eventual.

Contudo, para que ocorra a desclassificação nesta fase processual, é necessária a certeza da ausência de dolo, seja direto ou eventual, o que não se verifica no caso em análise, vez que os elementos probatórios apontam para a possibilidade de o recorrente ter assumido o risco de produzir o resultado morte ao conduzir veículo sob influência de álcool, em alta velocidade e, supostamente, participando de "racha" em via pública.

Importante salientar que a linha divisória entre o dolo eventual e a culpa consciente é extremamente tênue, sendo que, havendo dúvida a este respeito, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido, na medida em que as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, tendo em vista que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor, realizando manobras arriscadas e perigosas, como "cavalinho de pau" e "racha". 5. Habeas corpus não conhecido."
(HC 536339/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Importante destacar ainda que, em situações similares, este Tribunal já se manifestou pela possibilidade de configuração do dolo eventual em casos de homicídios decorrentes da direção de veículo sob efeito de álcool e em excesso de velocidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo, que se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e não estando seguramente delineada a alegada ausência de animus necandi por parte do agente, havendo alguma possibilidade de incidência do dolo eventual, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea "d", da CF." (TJMT – Recurso em Sentido Estrito no 1003245-54.2021.8.11.00117 – Classe CNJ-426 – Comarca de Mirassol D'Oeste - 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 19.06.2024)

Diante disso, não havendo certeza inequívoca quanto à ausência de dolo eventual na conduta do recorrente, inviável a desclassificação pretendida nesta fase processual, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.3 DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, o decote da qualificadora do perigo comum (art. 121, §2o, III, do Código Penal).

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, as qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

No caso em análise, há elementos indicativos de que o recorrente conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em alta velocidade e possivelmente realizando "racha", circunstâncias que, em tese, podem configurar a qualificadora do perigo comum, colocando em risco indeterminado número de pessoas.

A propósito, o Enunciado Criminal no 02 deste Tribunal dispõe: "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO . 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri . 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 5 . Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes . 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

Assim, havendo indícios de que o crime foi praticado mediante meio que resultou em perigo comum, não cabe ao juiz togado afastar a qualificadora na fase de pronúncia, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia para que o recorrente
LEONARDO SANTOS QUEIROZ
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Nobres-MT, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso III (por duas vezes) e art. 121, §2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II (por cinco vezes), ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025